Tribunal: STF
Processo: AP 1231
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ANILTON DA SILVA SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 27/2/2023, foi concedida a liberdade provisória ao réu mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Divinópolis/MG (eDoc. 13.140, Pet 10.820DF, ID 37fd8d5b):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a ANILTON DA SILVA SANTOS (eDocs. 30-31).



    Em dia 24/1/2024, este Juízo determinou a intimação da defesa do réu ANILTON DA SILVA SANTOS para que prestasse esclarecimentos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Em 1º/2/2024, a Defensoria Pública da União requereu prazo adicional para que apresentasse as justificativas para os descumprimentos (eDoc. 37), o que foi deferido no dia 7/2/2024 (eDoc. 43).



    Não obstante a intimação, a defesa deixou transcorrer o prazo, não apresentando justificativa para as violações, conforme certidão do dia 12/3/2024 (eDoc. 49).



    Em novas informações remetidas a esta SUPREMA CORTE, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a ANILTON DA SILVA SANTOS, informando que o último comparecimento do réu Anilton da Silva Santos nesta secretaria ocorreu em 01/04/2024 (eDoc. 51).



    Em 24/5/2024, considerando o reiterado descumprimento das medidas cautelares por parte do réu, este Juízo decretou a sua prisão preventiva (eDoc. 78), efetivada em 7/7/2024 (eDoc. 77), com audiência de custódia realizada em 8/7/2024 (eDoc. 80).



    Em 28/5/2024, foi designada audiência de instrução para o dia 12/06/2024, às 9h (eDoc. 52), em que o réu não compareceu (eDoc. 71).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT comunicou que ANILTON DA SILVA SANTOS permaneceu com a tornozeleira eletrônica desligada de 9/10/2023 a 6/11/2023, não tendo comparecido semanalmente em Juízo em 9/10/2023, 16/10/2023, 23/10/2023 e 30/10/2023 (eDoc. 31).



    Intimada a defesa do réu para que prestasse esclarecimentos, esta requereu prazo adicional, o qual foi deferido. Entretanto, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.



    Por fim, em 16/5/2024 o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT informou que o último comparecimento semanal do réu havia ocorrido em 1°/4/2024 (eDoc. 51).



    As violações não foram devidamente justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos suficientes, para os descumprimentos.



    Como já dito, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, ficando semanas com a tornozeleira eletrônica desligada e sem comparecer em Juízo, sem qualquer justificativa, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.



    Ademais, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANILTON DA SILVA SANTOS, CPF nº 021.747.172-20.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente